Tribunal: TJSP
Processo: 1001183-12.2017.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Arbitramento de aluguéis. Réu que pretende a fixação de termo inicial de incidência diverso do ajuizamento da demanda, sob o fundamento de que a partilha de bens que atribuiu condomínio entre as partes teria transitado em julgado em data posterior. Inocorrência. Parte autora que já era coproprietária do bem desde a assinatura do contrato de compra e venda, em 2007. Termo inicial de

Ementa:
APELAÇÃO. Arbitramento de aluguéis. Réu que pretende a fixação de termo inicial de incidência diverso do ajuizamento da demanda, sob o fundamento de que a partilha de bens que atribuiu condomínio entre as partes teria transitado em julgado em data posterior. Inocorrência. Parte autora que já era coproprietária do bem desde a assinatura do contrato de compra e venda, em 2007. Termo inicial de incidência dos aluguéis mantido. Insurgência da parte autora. Sentença que determinou a apuração, em liquidação, da quota parte das edificações pertencentes à ela para apuração do quanto devido. Manutenção. Ônus de comprovar fatos constitutivos do direito que é da parte autora. Inteligência do artigo 373. Inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recursos desprovidos.